Tribunal: STF
Processo: MS 21832
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-03
Data de publicação: 1994-03-03

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO S.T.F.
MANDADO  DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESPIRITO SANTO. C.F., art. 102, I, "n".
            I.  -  Os  pressupostos do  impedimento  e  da suspeição,
impedimento  e  suspeição  que  gerariam  a  competência  do  Supremo
Tribunal  Federal, na forma da  alinea "n" do  inc. I do art. 102, da
Constituição,  devem  ser  apreciados  pelo  Tribunal  competente, em
princípio, para o julgamento da causa. Precedentes do STF.
            II. - Agravo não provido.